Tribunal: TJES
Processo: 5009581-73.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009581-73.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULA MORELATO ZANI
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009581-73.2024.8.08.0014

Recorrente:
PAULA MORELATO ZANI

Recorrida:
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO A ASSOCIAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NECESSIDADE DE PERÍCIA E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO SEM PERÍCIA. APLICAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 162/2024. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por PAULA MORELATO ZANI em face da
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC.

A autora narra que notou descontos mensais no valor de R$45,00 em seu benefício previdenciário sob a rubrica "Contribuição AMBEC", desde abril de 2023. Afirma que jamais foi associada à entidade ré e que não autorizou tais descontos. Pleiteia a declaração de nulidade dos descontos, a restituição em dobro (R$1.440,00) e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

O juízo sentenciante reconheceu a controvérsia sobre a autoria da voz na gravação apresentada pela ré, considerando necessária a realização de prova pericial, a qual é incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Desse modo, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Irresginada, a parte autora interpôs recurso sustentando que jamais autorizou os descontos realizados em seu benefício previdenciário. Reitera que a voz na gravação não é a sua. Alega que a sentença deve ser reformada, pois a gravação telefônica não possui validade como meio exclusivo de prova. Para tanto, cita a Instrução Normativa INSS nº 162/2024, que veda a adesão a serviços por meio de ligação telefônica. Reafirma que não assinou nenhum documento autorizando os descontos e requer a procedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a parte recorrida sustenta a validade da gravação como meio de prova. Argumenta que a autora solicitou espontaneamente a filiação e forneceu seus dados pessoais. Defende a inexistência de dano moral, sob o argumento de que a autora poderia ter solicitado o cancelamento dos descontos antes de ingressar com a demanda.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando os autos, entendo que a sentença deve ser reformada em sua integralidade. Via de consequência, passo à análise das questões processuais relativas ao exame do mérito da causa.

A parte requerida suscitou as seguintes preliminares em contestação: a) Pedido de concessão da justiça gratuita; b) Impugnação ao pedido de assistência judiciária formulado pela autora; c) Inaplicabilidade do CDC ao caso; d) Carência da ação por falta de interesse processual; e) Impugnação ao valor da causa; f) Incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial.

Segue análise individualizada das preliminares.

A) Concessão da justiça gratuita à requerida:
A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração unilateral do postulante à gratuidade assiste apenas à pessoa natural, o que se depreende do art. 99, §3º, do CPC. Às pessoas jurídicas compete demonstrar seu efetivo estado de miserabilidade. Nessa toada, não há indício da alegada hipossuficiência financeira da parte ré, não fazendo esta jus às benesses do art. 98, do CPC. Pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido de assistência judiciária.

B) Impugnação ao pedido de assistência judiciária formulado pela autora:
A autora colaciona aos autos comprovante de seus proventos e realiza o pedido correlato de assistência, apresentando a declaração de hipossuficiência. Diante das circunstâncias, cabe ao juízo verificar se a parte possui ou não condições de arcar com as custas do processo. No caso em tela, não há qualquer prova segura e convincente de que a parte autora possui condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento.
Preliminar rejeitada.

C) Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor:
A relação jurídica entre as partes se enquadra como relação de consumo, pois a associação ré presta serviços que impactam diretamente o consumidor, sendo destinatária final de seus serviços. Assim, o CDC é plenamente aplicável, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
Preliminar rejeitada.

D) Carência da ação por falta de interesse processual:
Argumenta que a autora não demonstrou ter solicitado administrativamente o cancelamento dos descontos antes de ingressar com a demanda, o que tornaria a ação prematura. Tal argumento não prospera, pois
o direito de ação não está condicionado a procedimento administrativo prévio. O
interesse de agir da autora decorre do fato de sofrer descontos indevidos sem sua anuência. Ademais, o CDC não exige que o consumidor tente resolver administrativamente a questão antes de ingressar com a ação judicial.
Preliminar rejeitada.

E) Impugnação ao Valor da Causa:
Alega que o valor da causa, fixado em R$11.440,00, estaria superfaturado e não corresponderia à realidade do prejuízo supostamente sofrido pela parte autora. O valor da causa foi corretamente informado na inicial, considerando a soma do pedido de indenização por danos morais e a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 292, V, do CPC.
Preliminar rejeitada.

F) Incompetência do Juizado Especial:
Sustenta que a controvérsia exige perícia técnica para análise da autenticidade da gravação de voz, tornando o feito incompatível com o rito do Juizado Especial. Tal preliminar confunde-se com o julgamento do mérito do recurso, de modo que passo a analisá-la em conjunto.

Ultrapassadas as preliminares e não havendo outras questões processuais a serem decididas, passo ao exame do mérito do recurso.

Entendo que
a controvérsia dos autos pode ser solucionada sem necessidade de perícia técnica, tendo em vista que a Instrução Normativa INSS nº 162/2024 veda expressamente a adesão a serviços por meio único de gravação telefônica. Tal norma
estabelece expressamente que a autorização para descontos em benefício previdenciário deve ser feita por escrito ou por meio eletrônico, não sendo aceita gravação telefônica como meio válido.

Resta incontroversa a realização do
s descontos no benefício previdenciário da parte autora pela associação ré, bem como a ausência de prova documental a fim de atestar sua anuência expressa. Diante disso,
a prova apresentada pela ré não possui validade jurídica suficiente para
ser utilizada como meio de prova da contratação, tampouco para
justificar a extinção do processo sem julgamento do mérito.

O dano moral é decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário (
in re ipsa
), dispensando a comprovação de efetivo prejuízo. O fato de a parte autora ter sido privada de parte de seus proventos de natureza alimentar, sem sua autorização, é suficiente para gerar transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

Dessa forma, fixo indenização por danos morais em R$3.000,00 (três mil reais), quantidade que se revela adequada e proporcional à ofensa sofrida. O montante está alinhado a casos semelhantes e atende ao duplo propósito, com o objetivo de reparar o dano e desestimular novas condutas abusivas por parte da requerida.

Por fim, é devido o ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, para:

a)
DECLARAR
a nulidade dos descontos realizados; b)
CONDENAR
a recorrida a restituir os valores descontados em dobro, devidamente corrigido desde a data de cada desconto e com juros de mora pela SELIC; c)
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta decisão, com juros de mora pela SELIC; d)
DETERMINAR
a cessação definitiva dos descontos no benefício da autora.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)